Tribunal: TJMT
Processo: 1008985-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008985-60.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (IMPETRANTE), JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), HELBER SANTOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO CARDOSO GOES (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO MANOEL DE ARAÚJO (PACIENTE), REGINALDO JOSE DE CAMARGO NETO (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR MARIO DE ARAUJO SILVA - CPF: 055.564.831-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA TARCILIA DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
ROUBO
MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

1.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
2.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS PESSOAIS POR SI SÓS

INCAPAZES DE IMPEDIR A SEGREGAÇÃO.
3.

NEGATIVA DE AUTORIA
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
4.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE.
ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
A pluralidade de agentes envolvidos no delito (cinco), a extrema e desnecessária violência utilizada contra a vítima e a dissimulação em lhe oferecer ajuda, quando na verdade o paciente estava alinhado com os sujeitos que realizaram a abordagem, refletem a gravidade concreta da conduta e desajuste social, fatores que justificam a imposição do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública.

2.
Embora apreciáveis,

residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis são insuficientes para impedir,
por si sós
,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da medida extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
Por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, não é possível analisar a tese de negativa de autoria em sede de
Habeas corpus
, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

4.
Estando a segregação calcada em elementos concretos contidos nos autos, como a notória gravidade da conduta e a periculosidade social do paciente, revela-se descabida

a aplicação de medidas cautelares mais brandas, posto que insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, incs. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, a impetrante alegou que
Laércio Manoel de Araújo
, custodiado desde 8.4.2020 por supostamente ter cometido o crime de
Roubo Circunstanciado por Concurso de Pessoas, Restrição à Liberdade da Vítima e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2o, inc. II e V e § 2o-A, inc. I, do CP), vem sendo submetido a constrangimento ilegal,
seja devido à
falta de fundamentação idônea
do decreto cautelar, seja por
não haver prova
de que tenha praticado o ilícito.

Desta forma, e ainda invocando a existência de
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que o paciente respondesse à ação penal em
liberdade
ou,
subsidiariamente
, fossem impostas
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 40213479).

Anexaram documentos (ID 40213480 e 40213481).

A liminar foi
indeferida
(ID 40487472).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 40657951).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 43058458), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas Corpus
– Paciente preso preventivamente em razão da prática do crime de roubo majorado – Prisão Preventiva – Inconformismo –
1)
Alega ausência de fundamentação e requisitos, aptos a justificar a imposição da medida extrema –
Improcedência
– Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Decisão fundamentada e justificada em razão da necessidade de resguardar a ordem pública, pelo
modus operandi
empregado e a fim de evitar a reiteração criminosa –
2)
Alega
negativa de autoria
–
Impossibilidade
de análise da estreita via do
writ
–
3)
Alega possibilidade da imposição da
s medidas cautelares diversas da prisão
–
Impossibilidade
– Requisitos da prisão preventiva preenchidos – Predicativos pessoais por si só não impedem o encarceramento preventivo – Ausência de constrangimento ilegal –
Pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 4 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020